Tribunal: TJSP
Processo: 0011681-83.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011681-83.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FABIO DAMIAO PASCOTI DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: rejeitaram as
preliminares, deram parcial provimento ao recurso para corrigir a dosimetria, na
segunda fase do cálculo, sem reflexo nas penas, e deferir ao réu o regime prisional
aberto, mantida, no mais, a sentença. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011681-83.2017.8.26.0482 -Voto no 25.500
2
Apelação Criminal no 0011681-83.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Fábio Damião Pascoti de Lima
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.500 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente, Fábio
Damião Pascoti de Lima foi condenado como incurso no artigo 147,
“caput”, do Código Penal, c.c. os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006,
a 26 dias de detenção, no regime semiaberto, substituída a pena
carcerária por medida de segurança de tratamento ambulatorial, pelo
prazo mínimo de um ano, concedido o direito de recorrer em liberdade
(fls. 242/248).
Inconformado, o réu apelou a esta Corte em
busca, preliminarmente, do arquivamento dos autos por inépcia da
denúncia e da nulidade da sentença por ausência de motivação da
decisão judicial no tocante à dosimetria. Quanto ao mérito, pede a
absolvição com base no artigo 386, incisos III, V ou VII, do CPP (fls.
268/289).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela rejeição das preliminares e não provimento do
apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 13 de junho
de 2017, pela manhã, na Rua Nicolau Mafei, no 458, Centro, Comarca
de Presidente Prudente, Fábio Damião Pascoti de Lima ameaçou, por
palavras, causar mal injusto e grave a sua ex-namorada, Ana Paula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011681-83.2017.8.26.0482 -Voto no 25.500
3
Duarte Cabral.
Segunda a peça acusatória, Fábio e Ana Paula
namoraram por cerca de três meses. Inconformado com o fim do
relacionamento, ele foi ao local de trabalho dela e a ameaçou de morte.
Inicialmente, verifica-se que a denúncia atendeu
fielmente aos requisitos do artigo 41 do CPP, permitindo ao réu o pleno
exercício do contraditório e do direito de defesa, em todas as fases da
persecução penal, em estrita observância ao devido processo legal.
Do mesmo modo, a dosimetria foi aplicada pela
Digníssima Magistrada sentenciante em conformidade com o sistema
trifásico, previsto no Código Penal, e com os princípios da
individualização da Pena, da persuasão racional e da motivação das
decisões judiciais, todos previstos na Constituição da República, não
havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.
Assim,
rejeito
as
preliminares
arguidas,
passando ao mérito do recurso.
Nessa análise, a materialidade e a autoria
delitivas são inquestionáveis.
No inquérito, Fábio negou ter ligado para Ana
Paula para ameaçá-la, mas confirmou ter ido ao trabalho dela, pois
estava com raiva pelo fim do relacionamento amoroso, sustentando não
se recordar de tê-la xingado ou ameaçado. Disse sofrer de esquizofrenia
(fls. 43/44).
Em juízo, o réu disse ter sido processado pelo
porte de arma de fogo e pela prática de homicídios, consumados e
tentados. Afirmou ter agredido Ana Paula por ela tê-lo traído e enviado
mensagem em seu telefone celular, provocando-o. Disse que após ela
ter ido à delegacia da mulher, foi pedir desculpas, para ela “retirar a
queixa”, mas não a ameaçou (mídia).
Na delegacia, a vítima, Ana Paula Duarte Cabral,
declarou ter rompido o relacionamento pelo réu ser muito controlador e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011681-83.2017.8.26.0482 -Voto no 25.500
4
agressivo, mas ele foi ao seu local de trabalho e a ameaçou de morte,
pois soube que a depoente registrou um boletim de ocorrência pelas
agressões. Afirmou estar muito assustada, temendo por sua vida, e
representou pela persecução penal de Fábio (fls. 11/12).
Em audiência, a vítima confirmou os fatos
narrados na denúncia. Acrescentou que Fábio matou Lucas, gerente da
loja onde ela trabalhava, pois ele foi conversar com o réu sobre as
ameaças. Soube, quando fez o primeiro boletim de ocorrência, que Fábio
era “sociopata” e interditado judicialmente (mídia).
Dirce Pascoti, em juízo, disse que não presenciou
seu filho ameaçar Ana Paula. Afirmou que ele não entrou na loja onde ela
trabalhava, não “andava armado” e nunca ameaçou ninguém (mídia).
A testemunha Ednéia de Souza, gerente da
empresa onde Ana Paula trabalhava, declarou que Fábio foi até a loja para
cobrar dela explicações sobre um boletim de ocorrência, oportunidade em
que a ameaçou de morte. Disse que seu companheiro, Lucas, ficou
sabendo das ameaças e foi à casa de Fábio, pois o conhecia, mas foi
“recebido a tiros” (fls. 19/20).
Vale ressaltar que a palavra da vítima tem
extrema relevância, e não se demonstra a existência de qualquer indício a
revelar intenção deliberada de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente
crime que não cometera.
Além disso, a ameaça praticada pelo réu foi
confirmada por uma testemunha, na delegacia, e pela vítima, em juízo,
revelando-se séria o bastante para que ela comunicasse o ocorrido à
polícia, sendo inviável a pretendida absolvição.
O perito constatou que Fábio “ao tempo do crime,
era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, mas não era
inteiramente capaz de determinar-se de acordo com esse entendimento”,
diagnosticando-o com “esquizofrenia paranoide” e indicando “tratamento
psiquiátrico hospitalar” (fl. 195/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011681-83.2017.8.26.0482 -Voto no 25.500
5
Quanto à dosimetria, o cálculo merece pequeno
reparo, sem reflexo na pena.
Na primeira fase, a base foi corretamente aplicada
no mínimo legal, por serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do
CP.
Na segunda fase, as penas foram majoradas de
dois terços pela reincidência e por ter sido o delito praticado contra sua ex-
namorada, o que se mostrou desproporcional, devendo ser aplicado o
índice de um terço.
Na
etapa
seguinte,
comprovada
a
semi-
imputabilidade do réu, a pena foi justificadamente reduzida de um terço,
pois ela era “ao tempo do crime, era inteiramente capaz de entender o
caráter ilícito do fato, mas não era inteiramente capaz de determinar-se de
acordo com esse entendimento”.
Reduzido o aumento de dois terços para um terço,
na segunda fase, e mantida a redução de um terço, na etapa seguinte,
verifico que a pena não sofreu alteração, permanecendo em 26 dias de
detenção, tal qual lançada na sentença.
Embora reincidente (FA de fls. 115/121), a
curtíssima duração da pena carcerária - 26 dias de detenção
não justificava a aplicação do regime inicial semiaberto, por ser
desproporcional, devendo ser deferido ao réu o regime aberto.
Por fim, em atenção ao resultado da perícia,
correta a substituição da pena privativa de liberdade por medida de
segurança, de tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo de um ano,
devendo ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, dá-se parcial provimento ao recurso para corrigir a
dosimetria, na segunda fase do cálculo, sem reflexo nas penas, e deferir
ao réu o regime prisional aberto, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator